Tribunal: TJSP
Processo: 1028408-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-16
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
Apelação Cível – Anulatória c.c. indenização por dano moral – Anulação dos débitos de infração de trânsito – Declaração de inexistência da relação jurídica – Não comprovada a alienação de veículo automotor à parte autora – Afastado o dano moral - Sentença de parcial procedência mantida –

Recurso desprovido.